Tribunal: TJES
Processo: 5036516-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036516-87.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHERLIS RODRIGUES DE FARIA
RECORRIDO: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5036516-87.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SHERLIS RODRIGUES DE FARIA.

RECORRIDO:
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO E FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA RECURSAL DO TJES. DOCUMENTOS COMPROVAM NATUREZA CONSORCIAL. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por SHERLIS RODRIGUES DE FARIA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos prefaciais para:
(i)
Condenar a requerida a restituir a autora, ao final do consórcio, a importância que pagou de R$ 9.765,36 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos), devendo ser descontado o percentual de 0,14%, referente a cobrança proporcional da taxa administrativa, de forma simples, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de cada parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora a partir do 31º dia do encerramento do prazo estabelecido para a restituição devida a parte autora;
(ii)
declarar nula de pleno direito a cobrança à guisa de cláusula penal;
(iii)
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2.

Em apertada síntese, a recorrente busca a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato por alegada fraude e erro na contratação, determinar a restituição imediata e integral dos valores pagos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Em suas razões recursais, argumenta que foi induzida a erro, acreditando contratar carta de crédito contemplada, quando na verdade se tratava de consórcio, bem como suposta falsificação de assinatura digital em documentos contratuais.

4.

A parte recorrida apresentou contrarrazões,
arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção integral da sentença.

PRELIMINARES.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

MÉRITO.

6.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] A parte requerente informa em sua inicial que o caso dos autos envolve propaganda enganosa da parte ré, contudo
, não traz provas de suas alegações
.

No contrato assinado (id 53479796 e 62265808), constam informações sobre o consórcio, estando em letras grandes e de fácil visualização que se trata de proposta nesse sentido
. Desta forma, percebe-se que a parte autora não adotou medidas de zelo e atenção que o caso demandava, visto que assinou documentos em que constava a informação de que se tratava de consórcio.

No caso em tela, não comprovou qualquer vício de consentimento, assim, entendo que descumpriu a exigência contida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, pois
não trouxe aos autos comprovação de que a parte ré tenha lhe fornecido informação sobre o contrato celebrado entre as partes se tratar de financiamento e não de consórcio
.

Assim,
ausente prova de que não tinha conhecimento acerca do contrato que estava entabulando, fica claro que sua pretensão é a de desligamento e restituição dos valores pagos
. Observo ainda, que
na própria inicial informa que já houve o cancelamento (id 62265809), assim, o reconheço neste ato, devendo ser respeitadas as regras previstas nos contratos quanto as restituições
. [...]
grifei

7.

Posto isto, bem caminhou o sentenciante ao considerar que a recorrente não logrou demonstrar qualquer vício de informação na contratação, propaganda enganosa ou vício de consentimento quanto as condições do consórcio. Isto porque, apesar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, referido instrumento não exime o ônus da parte autora de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar o vício de consentimento, erro ou a fraude alegada, principalmente, por admitir expressamente na petição inicial ter contratado com a recorrida, conforme se extrai do documento de ID 53479790. Não se trata, portanto, de negativa absoluta de contratação.

9.

Outrossim, verifica-se que a recorrente solicitou o cancelamento do contrato (ID 62265809), reconhecendo implicitamente sua existência e validade. Não há coerência lógica em solicitar o cancelamento de algo que se alega nunca ter contratado ou que seria absolutamente nulo, por isso, não merece acolhimento as alegações quanto uma possível falsificação de assinatura ou não concordância com os termos do contrato, que apresenta informações claras sobre o consórcio, como bem destacado pelo Juízo de origem.

10.

Portanto, não havendo elementos suficientes para declarar a nulidade do contrato, deve ser mantido o reconhecimento do cancelamento operado pela própria recorrente, com as consequências contratuais e legais daí decorrentes.

11.

Quanto a restituição imediata dos valores pagos, tal pretensão também não merece amparo. Como cediço o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento vinculante no Tema 312, em recurso repetitivo, estabelecendo que:
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010
).

12.

Enquanto no âmbito deste Egrégio Colégio Recursal, a matéria foi consolidada por meio do Enunciado nº 25, publicado no Diário da Justiça de 27/02/2023, que adotou expressamente a tese do STJ:
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Superado o IRDR nº 22/2015".

13.

Portanto, tendo a recorrente aderido voluntariamente a contrato de consórcio e exercido seu direito de arrependimento solicitando o cancelamento, terá seus valores restituídos em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

14.

Com relação aos danos morais, denota-se que não houve ato ilícito praticado pela recorrida, mas apenas o exercício regular de direito contratual. O mero dissabor decorrente de contratação de consórcio e posterior arrependimento não configura dano moral indenizável, tratando-se de aborrecimento inerente às relações negociais cotidianas. A jurisprudência dos tribunais e do Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:
"o mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável" (AgRg no AREsp 77.069/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06/02/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM CARTA DE CRÉDITO EM DATA CERTA. ERRO OU DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTARIZADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DESCABIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova,
essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu
. 2. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.
3. Exceto pela simples alegação autoral, não há qualquer elemento que comprove que o consórcio, através de seus prepostos, tenha contribuído de algum modo para ludibriar o recorrente no momento da contratação.
4.
Não há que se falar em dolo e indução a erro na adesão a grupo de consórcio ou de suposta promessa de contemplação imediata, se no respectivo instrumento havia advertência, em letras destacadas, de que se tratava de consórcio e advertência expressa de inexistir garantia de contemplação. 5. Não comprovada a prática de qualquer artifício ou estratégia astuciosa para induzir a parte a erro, tampouco a presença de elementos ou circunstâncias capazes de ensejar uma falsa ou errada compreensão da natureza do contrato e seu objeto, afasta-se a pretensão de sua anulação e a devolução dos valores pagos.

6. Ao considerar-se que o dano moral estava assentado no suposto dolo decorrente da promessa de contemplação com carta de crédito em data certa, cujo vicio não se comprovou, sua compensação é igualmente incabível. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (
Acórdão 2003109
, 0707512-61.2023.8.07.0019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.)
[grifei]

15. Neste contexto, em que pese o inconformismo da parte recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

16.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

17.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)